Tribunal: STF
Processo: ARE 1565368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO DA AJG. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS OU INATIVIDADE. SITUAÇÃO DEMONSTRADA. 



     O benefício da assistência judiciária gratuita pode, excepcionalmente, ser estendido às pessoas jurídicas, desde que demonstrem cabalmente, ou ao menos de modo convincente, situação financeira difícil ou precária, a denotar ausência de condições de arcar com as custas e despesas processuais. 



    Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481). 



    Na espécie, há comprovação da efetiva necessidade de a pessoa jurídica litigar sob o amparo da AJG. 



    Deferimento do benefício da AJG mantido. 



    AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SE PRESTA À REANÁLISE DA JUSTIÇA DA DECISÃO CONSUBSTANCIADA NO ARESTO RESCINDENDO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 



    Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça, “o erro de fato que justificaria a propositura da Ação Rescisória, não é aquele que resulta da má apreciação da prova, mas sim o que decorre da ignorância de determinada prova, face à desatenção nas apreciações dos autos” (“ut” excerto da ementa do AgInt no REsp 1412343/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 31/10/2017), ao passo que “a viabilidade da ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta, contra a literalidade da norma jurídica, (...), sendo inviável sua utilização como meio de reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão” (“ut” excerto da ementa do AgRg no REsp 1350402/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013). 



    “In casu”, verificando-se, ao fim e ao cabo, que a pretensão das autoras não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 966, do CPC/2015, visando, outrossim, à revisão da interpretação da prova documental acostada aos autos, dos fatos e da lei aplicável à espécie, a fim de alcançar a reforma do acórdão rescindendo, é de ser declarada inepta a exordial. 



    Hipótese de indeferimento liminar da petição inicial desta ação rescisória, porquanto não se presta a servir como sucedâneo recursal. 



    Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do CPC/2015. 



    PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A ALTERAR O “DECISUM” OBJURGADO. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV, 37, caput e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente